Tribunal: TJDFT
Processo: 0713944-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713944-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: BRUNO MARTINS DA COSTA MELUCCI, MARCIA HOFFMANN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília proferida em cumprimento de sentença proposto pelos agravados BRUNO MARTINS DA COSTA MELUCCI e MÁRCIA HOFFMANN. O executado/agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e o juízo fixou parâmetros de cálculo e remeteu os autos à Contadoria Judicial. Após o retorno, homologou os cálculos. Em seguida, o agravante requereu que a impugnação fosse julgada. O juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “De pronto, registre-se que a decisão de ID 108724046 enfrentou a impugnação apresentada ao ID 106719514, após a resposta do credor, ao ID 108020986, determinando a remessa dos cálculos à Contadoria Judicial, para apuração do valor do débito, e fixando os devidos parâmetros para tanto. Em face de tal decisão, o requerido opôs embargos de declaração, os quais restaram devidamente analisados, ao ID 113360010, e parcialmente providos. Assim, os autos foram remetidos ao órgão auxiliar e o valor do débito remanescente foi homologado, ao ID 119339526, com o que concordou o requerido, ao ID 119092783. Assim, não há que se falar que a petição de ID 106719514 não foi apreciada.” Em suas razões, o agravante/executado sustenta que: 1) embora os parâmetros de cálculo fixados tenham coincidido com os seus argumentos, tecnicamente não houve o julgamento da impugnação; 2) não houve fixação de honorários, o que contraria a tese fixada no julgamento do Tema 410 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (STJ); 3) foi violado seu direito ao contraditório; 4) a superveniência da sentença não prejudica este recurso. Requer a cassação ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para que o juízo a quo promova o julgamento da impugnação. Preparo recolhido (ID 34965088). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intimem-se os agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator